Tribunal: TJDFT
Processo: 0000771-73.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE FACA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se a análise negativa dos antecedentes, pois a condenação transitada em julgado considerada pela sentença refere-se a fato posterior ao ora analisado.

2. Embora o emprego de uma faca durante o roubo não tenha sido utilizado como causa de aumento no caso dos autos, é evidente que tal circunstância tornou a conduta do acusado mais gravosa, podendo ser considerada para exasperar a pena-base com a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual se adéqua a pena-base no caso dos autos.

4. Aplicada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos ao réu primário e de bons antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, afastar a valoração negativa dos antecedentes do réu, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, mantendo, contudo, inalterada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor legal mínimo, bem como para alterar o regime inicial do fechado para o semiaberto.